Tribunal: STJ
Processo: 5362794-71.2024.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097395 - GO(2025/0427230-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO CASTELO DA SILVA HOLANDA
ADVOGADA
: SILVIANA PEREIRA DE SOUZA ALBUQUERQUE - GO064414
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
EM
RELAÇÃO
AO

DO
CDC.

ART.
43
ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC, e por não ser cabível a apreciação de divergência
art. 1.029,
fundada em súmula de tribunal ou ato normativo não enquadrado como lei federal.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais, em que se pleiteou o cancelamento de anotação no SCR e danos
morais pela ausência de notificação prévia. O valor da causa foi fixado em R$
25.400,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação por
danos morais e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão,
revertendo a sucumbência e fixando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial válido
quanto à necessidade de comunicação prévia e à configuração de dano moral pela
inscrição no SCR sem notificação, nos termos do
do Código de Defesa do
art. 43
Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55875649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e8dbf51-8e9e-4eeb-b6b7-4acfde84a94e

6. Não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, pois não houve cotejo analítico apto a demonstrar a similitude fática entre
os julgados, o que prejudica o conhecimento da divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Para a interposição de recurso especial pela alínea
, é
Tese de julgamento
c
indispensável o cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ, cuja ausência impede o conhecimento do dissídio ”.
CDC,
CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 43;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e8dbf51-8e9e-4eeb-b6b7-4acfde84a94e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097395 - GO(2025/0427230-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO CASTELO DA SILVA HOLANDA
ADVOGADA
: SILVIANA PEREIRA DE SOUZA ALBUQUERQUE - GO064414
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
EM
RELAÇÃO
AO

DO
CDC.

ART.
43
ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC, e por não ser cabível a apreciação de divergência
art. 1.029,
fundada em súmula de tribunal ou ato normativo não enquadrado como lei federal.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais, em que se pleiteou o cancelamento de anotação no SCR e danos
morais pela ausência de notificação prévia. O valor da causa foi fixado em R$
25.400,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação por
danos morais e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão,
revertendo a sucumbência e fixando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial válido
quanto à necessidade de comunicação prévia e à configuração de dano moral pela
inscrição no SCR sem notificação, nos termos do
do Código de Defesa do
art. 43
Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54761475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 257a277a-a071-4ac3-8505-4503b170a211

6. Não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, pois não houve cotejo analítico apto a demonstrar a similitude fática entre
os julgados, o que prejudica o conhecimento da divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Para a interposição de recurso especial pela alínea
, é
Tese de julgamento
c
indispensável o cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ, cuja ausência impede o conhecimento do dissídio ”.
CDC,
CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 43;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIO
CASTELO DA SILVA HOLANDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação, quanto à tese relativa ao
do Código de Defesa do
art. 43
Consumidor, por óbice da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e por não ser cabível a
art. 1.029,
apreciação de divergência fundada em súmula de tribunal ou ato normativo não
enquadrado como lei federal.
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 859-874.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 499-500):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DADOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVERSÃO DA
Documento eletrônico VDA54761475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 257a277a-a071-4ac3-8505-4503b170a211

SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por instituição financeira e
devedor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais. O devedor alegou falta de
notificação prévia para inclusão de seu nome no SCR e pediu o cancelamento da
anotação, além de indenização por danos morais. A sentença condenou a instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela
inclusão de dados no SCR sem notificação prévia do devedor; e (ii) a existência e o
valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de dados no SCR é obrigatória para instituições financeiras, conforme
Resolução no
do Banco Central do Brasil. O SCR visa monitoramento
4.571/2017
do crédito e intercâmbio de informações, não se configurando como serviço de
proteção ao crédito. A instituição financeira não cometeu ato ilícito ao cumprir
obrigação legal.
4. O devedor não comprovou dano moral decorrente da inclusão de dados no SCR.
A simples alegação de falta de notificação prévia, sem prova de prejuízo concreto,
não configura dano moral indenizável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJGO) exige comprovação mínima dos fatos constitutivos do
direito para configuração de dano moral em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo apelo não conhecido, pois
prejudicado.
“1. A inclusão de dados no SCR pelo banco, em cumprimento a obrigação legal
prevista na Resolução no
do Banco Central, não configura ato ilícito. 2.
4.571/2017
A ausência de prova de dano moral concreto impede a condenação da instituição
financeira a indenização. 3. A sucumbência deve ser revertida em favor do banco.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC),
I;
art. 487,
art. 85,
§ 2o;
§ 3o;
I; Código Civil (CC),
Lei Complementar no
art. 98,
art. 373,
art. 406;
o, § 3o, inc. I; Resolução no
do Banco Central do Brasil,
105/2001, art. 1
4.571/2017
arts. 1o, 2o, 3o, p.u., e 4o. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, 7a CC, AC no
5148322-76.2021.8.09.0174; TJGO, 5a CC, AC no 5036987-96.2022.8.09.0051.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, o ora agravante aponta divergência jurisprudencial
quanto ao disposto no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão recorrido interpretou de forma equivocada a exigência de comunicação
prévia e afastou o dano moral
pela inscrição no SCR sem notificação.
in re ipsa
Documento eletrônico VDA54761475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 257a277a-a071-4ac3-8505-4503b170a211

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela natureza não
restritiva do SCR e pela ausência de dano moral sem prova concreta, divergiu de
precedentes, indicando, entre outros, o REsp n. 1.626.547/RS.
Requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 840-846.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais em que a parte autora pleiteou o cancelamento de anotação no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação por danos morais em
razão da ausência de notificação prévia. O valor da causa foi fixado em R$
25.400,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 3.000,00 e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a
pretensão, ao concluir pela ausência de ato ilícito na inclusão de dados no SCR e
pela inexistência de dano moral, revertendo a sucumbência e fixando honorários
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
I - Dissídio Jurisprudencial
No recurso especial, o ora agravante alega dissídio jurisprudencial pela
alínea
, indicando precedentes sobre a natureza restritiva do SCR, comunicação
c
prévia e dano moral
.
in re ipsa
Documento eletrônico VDA54761475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 257a277a-a071-4ac3-8505-4503b170a211

O acórdão recorrido decidiu que a inclusão no SCR decorre de obrigação
legal e que não há dano moral sem prova mínima, distinguindo o SCR dos
cadastros privados e afastando a ilicitude (fls. 494-496).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54761475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 257a277a-a071-4ac3-8505-4503b170a211

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.395 / GO
Número Registro: 2025/0427230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
536279471 53627947120248090149
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO CASTELO DA SILVA HOLANDA
ADVOGADA
: SILVIANA PEREIRA DE SOUZA ALBUQUERQUE - GO064414
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - LIQUIDAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: be6e1f23-7850-42ec-9812-900f644a36f1